Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700320-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANTONIA CELMA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0710085-11.2023.8.07.0007, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a requerida foi devidamente intimada, via sistema, sobre o teor da sentença e a determinação de pagamento do valor da condenação. Quanto à exclusão dos honorários advocatícios dos cálculos do débito, considerando que a exequente não se encontra assistida por advogado, foi deferido o pedido da parte executada. No presente agravo de instrumento a agravante/executada alegou que as intimações das quais o Juízo de primeiro grau se refere, foram direcionadas à Neoenergia Brasília, contudo, foi requerido que as intimações fossem endereçadas exclusivamente ao advogado Feliciano Lyra Moura, sob pena de nulidade, entretanto, não consta nenhuma intimação ao referido advogado. Sustentou excesso de execução, porquanto foi condenada a restituir à autora o valor de R$ 5.209,21, devidamente atualizado pelo INPC a contar do desembolso (22/12/2022), bem como a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais, totalizando o importe de R$ 7.865,69, contudo, o contador judicial iniciou a execução no valor de R$ 9.040,28 e o valor bloqueado foi abruptamente acima até mesmo do valor já em excesso indicado pelo contador judicial. Defendeu a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o do CPC. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os atos de execução. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em exame, verifico que, conforme análise sumária, a agravante/executada foi intimada da sentença condenatória e para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inclusão da multa de 10% (dez por cento) e início da fase de cumprimento, via sistema PJE. A princípio, não se verifica irregularidade em relação à intimação da agravante, pois, tratando-se de parceiro eletrônico, cadastrado no Sistema PJe, a efetivação da intimação se dá "via sistema" (Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017), além da intimação estar de acordo com a Lei 11.419/2006, que dispõe considerar pessoais as intimações realizadas por meio eletrônico aos credenciados no Poder Judiciário. Outrossim, em que pese tenha ocorrido o bloqueio de valor superior a quantia apurada pelo contador judicial, que a magistrada de primeiro grau determinou o desbloqueio do valor que ultrapassa o indicado nos cálculos da contadoria, conforme decisão de ID 183327615 - pg. 1, além de ter determinado a transferência para conta bancária da exequente apenas o valor incontroverso, somente após a preclusão da decisão. Não subsiste, portanto, motivo para a suspensão das demais medidas relativas ao encaminhamento dos autos à contadoria judicial e outras providências relativas à tramitação processual. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, não está claramente evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão da agravante, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo inviável o deferimento da medida excepcional. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora